Tribunal: TJDFT
Processo: 0025396-19.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. LEI 7.357/85, ART. 59. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial (cheque) pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Afirma que, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, as demandas executivas em curso tem como termo inicial da prescrição a data de vigência da nova legislação processual civil. Sustenta que movimentou o processo com o intuito de evitar a ocorrência da prescrição. Alega que o prazo prescricional para cobrança de título extrajudicial é de 5 anos, conforme o art. 206, § 5o, I, CC.
2. Em consonância com o art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 2.1. De acordo com o art. 59, da Lei 7.357/85, a pretensão para o pagamento de cheque prescreve em seis meses, prazo este que deve ser levado em consideração para o advento da prescrição intercorrente ora analisada.
3. O pedido reiterado de diligências sem que se demonstre elementos concretos de efetividade da medida não autoriza o retorno da marcha processual.
4. O curso do processo foi suspenso em 11/10/2016, perdurando até 13/10/2017. Em 16/10/2017 teve início o prazo da prescrição intercorrente, findando-se em 16/04/2018, sem que o exequente tenha dado prosseguimento à execução.
5. Não prospera a alegação do apelante no sentido de que o prazo prescricional teria seu termo inicial na data de vigência do CPC/2015, eis que a contagem do prazo iniciou-se em 16/10/2017, data posterior à vigência do atual Código de Processo Civil.
6. Apelo improvido.